Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-77.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS com pedidos DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS PELO MANTENEDOR DA CASA DE REPOUSO, E NÃO PELA APOSENTADA - FRAUDE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA 479 DO STJ - RISCO DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS com pedidos DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS PELO MANTENEDOR DA CASA DE REPOUSO, E NÃO PELA APOSENTADA - FRAUDE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA 479 DO STJ - RISCO DO NEGÓCIO - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DE RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.